Tribunal: TJMT
Processo: 1029027-12.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029027-12.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (EMBARGADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 17.787.058/0001-20 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – VIABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO – DESCABIMENTO – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS) CONSTITUÍDOS APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE - POSSIBILIDADE EXECUTÓRIA – VERBA QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI N. 11.101/2005 – APELO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MENCIONA QUE O ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL – REQUER QUE OS VÍCIOS APONTADOS SEJAM SANADOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

É viável lançar mão da Exceção de Pré-Executividade quando a questão debatida evidenciar matéria de ordem pública, desde que não dependa de dilação probatória para que seja analisado o pedido.

São extraconcursais os créditos fixados após o deferimento do pedido de recuperação judicial, podendo eles ser perseguidos por execução, independentemente da ação de recuperação judicial, à luz do artigo 49, “caput”, da Lei n. 11.101/2005, posto que ela não suspende as execuções posteriores.

“(...) 5. Os créditos constituídos após o deferimento do pedido de recuperação judicial, por serem extraconcursais, não se submetem aos seus efeitos, sendo facultado ao credor propor a respectiva execução, que se processa pelas regras ordinárias aplicáveis a qualquer outro feito executivo e perante o juízo competente, a quem cabe promover todos os atos processuais, exceto a apreensão e a alienação de bens. (“REsp 1935022/SP RECURSO ESPECIAL 2015/0248261-1 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 21/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 23/09/2021)”.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando o acórdão é claro ao dispor acerca do objeto do recurso, mas com desfecho desfavorável aos interesses do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (ID. Num. 115922998) opostos por
TNF TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
1029027-12.2017.8.11.00,
interpostos por
CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO,
reformou
a decisão, que REVOGOU a decisão ID 17852115 e determinou a liberação de eventuais bloqueios feito nos ativos financeiros da empresa excipiente; e, por consequência, ACOLHEU a Exceção de Pré-Executividade e JULGANDO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Em síntese, a Embargante alega que a decisão foi omissa em face ao disposto no artigo 489, §1º, INCISO IV e VI do CPC; eis que, em nenhum momento o acórdão discorreu acerca do crédito principal da Caramori encontrar-se incluído na Lista de Credores da recuperanda e que foi mantida na Lista de Credores elaborada pelo Administrador Judicial, pois, em 05.11.2015, já havia informado nos mesmos autos que a Caramori havia apresentado impugnação de crédito intempestiva.

Diz que “(...) há de observar que a ação arbitral distribuída pela Caramori se deu antes do ajuizamento da recuperação judicial, de forma que, a sentença que condenou a recuperanda/devedora principal no pagamento do valor já arrolado na Lista de Credores e consequentemente em honorários advocatícios se sujeitam a recuperação judicial, vez que, se o acessório acompanha o principal”.

Argumenta que o acórdão é omisso, vez que utilizou entendimento diverso ao presente caso, pois o crédito principal é submisso a recuperação judicial, logo, o acessório também deve se sujeitar.

Aponta ser “(...) necessário que o acórdão embargado sane a OMISSÃO ao deixar de pronunciar-se acerca dos honorários advocatícios se tratarem de verba acessória ao crédito principal arrolado na recuperação judicial, bem como que, os julgados utilizados para fundamentar o acórdão fazem referência ao crédito principal excluído da recuperação judicial, logo, o acessório também não se submete, ou seja, distinto ao presente caso, não se atentando ao julgado consolidado do STJ citado nas contrarrazões e não considerado por esta Colenda Câmara”.

Pede que “(...) seja recebido os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, sanando o vício da omissão à luz do art. 489, § 1º, inciso IV e VI do CPC, uma vez que a decisão embargada não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, bem como deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento do STJ colacionado nas contrarrazões, capazes por si só de extinguir a ação de execução de honorários advocatícios oriundos de sentença arbitral que reconheceu crédito constituído antes da recuperação judicial da devedora principal e que encontrava-se arrolada na Lista de Credores, ou seja, o acessório acompanha o principal”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar opinião, sob alegação de ausência de interesse público justificador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração (ID. Num. 115922998) opostos por
TNF TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
1029027-12.2017.8.11.00,
interpostos por
CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO,
reformou
a decisão interlocutória combatida, que havia REVOGADO a decisão ID 17852115 e determinado a liberação de eventuais bloqueios feito nos ativos financeiros da empresa excipiente; e, por consequência, ACOLHEU a Exceção de Pré-Executividade e JULGANDO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

No acórdão embargado foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – VIABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO – DESCABIMENTO – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS) CONSTITUÍDOS APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE - POSSIBILIDADE EXECUTÓRIA – VERBA QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI N. 11.101/2005 – APELO PROVIDO. É viável lançar mão da Exceção de Pré-Executividade quando a questão debatida evidenciar matéria de ordem pública, desde que não dependa de dilação probatória para que seja analisado o pedido. São extraconcursais os créditos fixados após o deferimento do pedido de recuperação judicial, podendo eles ser perseguidos por execução, independentemente da ação de recuperação judicial, à luz do artigo 49, “caput”, da Lei n. 11.101/2005, posto que ela não suspende as execuções posteriores. “(...) 5. Os créditos constituídos após o deferimento do pedido de recuperação judicial, por serem extraconcursais, não se submetem aos seus efeitos, sendo facultado ao credor propor a respectiva execução, que se processa pelas regras ordinárias aplicáveis a qualquer outro feito executivo e perante o juízo competente, a quem cabe promover todos os atos processuais, exceto a apreensão e a alienação de bens. (“REsp 1935022/SP RECURSO ESPECIAL 2015/0248261-1 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 21/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 23/09/2021)”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

A questão diz respeito à extraconcursalidade da verba honorária advocatícia constituída após o deferimento do pedido de recuperação judicial, podendo ela ser perseguida por execução, independentemente da existência da ação de recuperação judicial. Portanto, não há omissão, eis que os pontos relevantes foram expostos, só que o desfecho desfavorável aos interesses da Embargante.

A propósito, reproduzo um trecho do voto combatido:

“(...) O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Execução de Sentença Arbitral n. 1029027-12.2017.8.11.0041, proposta por CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO tendo como Requerida/Apelada: TNF TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – ME, REVOGOU a decisão ID 17852115 e determinou a liberação de eventuais bloqueios feito nos ativos financeiros da empresa excipiente. Por consequência, ACOLHEU a Exceção de Pré-Executividade e JULGOU EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Primeiramente quanto à viabilidade de manejo da Exceção de Pré-Executividade, posiciono-me favorável, eis que o Magistrado “a quo”, detinha as condições de verificação acerca de sua viabilidade, não havendo, no caso, necessidade de dilação probatória, salientando-se, ainda, que a Exceção de Pré-Executividade constitui matéria de ordem pública, visando à verificação acerca das condições da ação, bem como de seus pressupostos de validade.

Todavia, diversamente do sentenciado, tenho que a fixação da verba honorária em favor do Autor/Apelante ocorreu após o deferimento do plano de recuperação judicial, de modo que a ele não se submete.

No caso, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 18/8/2015, enquanto que os honorários de sucumbência em favor do Autor/Apelante foram constituídos em 13/5/2016; portanto, após o pedido, de modo que se conclui que o crédito decorrente não está sujeito à recuperação, nos termos do artigo 49, “caput”, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ARBITRAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ARBITRAIS – CONSTITUIÇÃO POR OCASIÃO DA SENTENÇA PROLATADA APÓS O PEDIDO E DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

“(...) O direito (creditício) aos honorários advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença, como consequência do fato objetivo da derrota no processo, por imposição legal. Assim, não obstante o aludido crédito, surgido posteriormente ao pedido de recuperação, não possa integrar o plano, é vedada a expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. Portanto, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, porém o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial. 2. Agravo interno desprovido” (AgInt no CC 151.639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017)”. (N.U 1022006- 19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Na mesma linha está o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL. INTERVENÇÃO DOMINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO. ANULAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL.

(...)

5. Os créditos constituídos após o deferimento do pedido de recuperação judicial, por serem extraconcursais, não se submetem aos seus efeitos, sendo facultado ao credor propor a respectiva execução, que se processa pelas regras ordinárias aplicáveis a qualquer outro feito executivo e perante o juízo competente, a quem cabe promover todos os atos processuais, exceto a apreensão e a alienação de bens.

6. Compete ao juízo da recuperação acompanhar e autorizar a excussão de bens da empresa em recuperação, ainda que destinados à satisfação de créditos extraconcursais.

7. Anulada a adjudicação de bem imóvel em virtude da efetiva competência do juízo recuperacional para acompanhar e autorizar a excussão de bens da empresa e convolada a recuperação em falência, não resta outra alternativa à credora senão habilitar seu crédito nos autos da falência, observada, se for o caso, a preferência legal estabelecida no art. 84 da Lei nº 11.101/2005.

8. Recurso especial não provido. (“REsp 1935022/SP RECURSO ESPECIAL 2015/0248261-1 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 21/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 23/09/2021)

Com esses apontamentos, tenho que a pretensão executória encontra guarida, pois, ainda que reconhecendo a possibilidade da propositura da exceção de pré-executividade, não verifico qualquer fundamento em suas razões.

Ademais, trata-se de pedido de honorários advocatícios, como já frisado, constituídos após o deferimento da recuperação judicial, sendo possível que a execução para recebimento do crédito se dê de forma autônoma à recuperação, eis que a recuperação, em si, não obsta o prosseguimento de ações e execuções posteriores ao pleito de soerguimento da empresa, por meio de ação de recuperação.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo”.

Com essas considerações, não se observa qualquer dos vícios apontados nos embargos, eis que o acórdão foi claro, pontuou de maneira satisfatória a questão posta, naquilo que era necessário, não se podendo utilizar de Embargos de Declaração para rediscutir julgado, que foi desfavorável aos interesses do recorrente, mas não padece de qualquer vício.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022